Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Homicídio qualificado. Circunstâncias judiciais. Pena-base. Fração. Agravante. Recursos não providos.
I. Caso em exame.
1. Apelações de sentença que condenou o réu a 16 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se é caso de valorar negativamente a culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos e circunstâncias do crime; e (ii) a fração de aumento da pena-base, por circunstância desfavorável.
III Razões de decidir.
3. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para tipificação do crime qualificado e as demais na individualização da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).
4. Reconhecida a agravante do art. 61, II, “a”, do CP - motivo torpe -, a valoração negativa dos motivos do crime implica em bis in idem.
5. O excesso de violência empregado pelo réu – desferiu seis golpes de faca contra a vítima, mesmo após ela ter caído ao chão, causando multiplicidade de lesões na vítima - aponta maior intensidade do dolo e justifica a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior grau de reprovabilidade na conduta do apelante.
5. Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
6. Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social (STJ, tema 1.077).
7. O fato de o crime ter sido cometido durante o dia e em local público, por si só, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
8. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
9. Apelações não providas.